Tribunal: TJES
Processo: 5000077-29.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-29.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000077-29.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE

RECORRIDO: WALDIRENE MORO NETO, CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A.

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE contra sentença proferida em id 5846673, que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, com resolução de mérito, pelo que, CONDENO as requeridas FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE, CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A a pagar, solidariamente à autora, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva; b) a improcedência do pleito autoral; c) subsidiariamente, a redução da condenação em danos morais.

Os recorridos apresentaram contrarrazões solicitando o não provimento do recurso (id 5846683 e id 5846683)

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas. Dessa forma, recebo o presente recurso inominado apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juiz sentenciante

analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Assim, já afasto, de imediato, a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pela recorrente, pois a mesma, fornecendo o local onde seria realizada a cirurgia objeto da lide, faz parte da cadeia de consumo de serviços que tem por consumidora a parte autora da ação, ora recorrida.

Compulsando os autos, verifico que
é fato incontroverso
que
a cirurgia da parte autora da ação foi cancelada,
aproximadamente, 7 (sete) horas após sua internação, estando em jejum durante todo esse período e tendo realizado todo o preparo anterior ao ato cirúrgico.

A causa exata do adiamento da cirurgia é que não restou evidenciada.

Alega a recorrente que tal fato ocorreu em decorrência do médico assistente ter verificado, no momento da realização do ato cirúrgico, que o material fornecido pela operadora do plano de saúde era distinto do que foi solicitado pelo mesmo.

A operadora do plano de saúde, ora recorrida, alega que cumpriu sua obrigação, tendo entregue à recorrente (hospital onde seria realizada a cirurgia), o material cirúrgico correto, conforme a solicitação do médico assistente.

Dessa forma,
tendo em vista o sistema protetivo do CDC prever a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos defeitos decorrentes da prestação inadequada de serviços (art. 14 e parágrafo único, do artigo 7º),
compartilho do entendimento posto pelo juiz sentenciante na fundamentação da sentença:

“Nessa troca de responsabilidades não pode a autora receber a culpa pela negligência dos réus. A autora, por outro lado, fez tudo aquilo que lhe cabia quando da prescrição médica para realização da cirurgia, inclusive ficando à disposição no hospital para realização da cirurgia na data designada pela prescrição médica.

Assim, resta comprovado que a autora foi surpreendida com o cancelamento do procedimento, recebendo tal informação apenas na data de realização do procedimento e não de forma prévia, o

que demonstra descaso com o consumidor. [...]

No presente caso, vejo configurado o dano, tendo em vista que toda a raiva, indignação e frustração suportadas pela autora, que se viu impedida de realizar o procedimento cirúrgico sendo informada apenas na data e nas dependências do hospital em que seria realizada a cirurgia.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais,
de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia estabelecida pelo juízo
a quo
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não vejo, portanto, motivos para a reforma da sentença, devendo esta ser mantida
por seus próprios fundamentos
, de acordo com o
art. 46 da Lei 9.099/95
e do
Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15 % sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)